Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002073-57.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR GABRIEL BENTO DE SOUZA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IGOR GABRIEL BENTO DE SOUZA DA CRUZ (ID no 44944347) em desfavor do acórdão no 1671913 (ID no 44468134), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas no art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a reprimenda para 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Primeiramente, verifica-se que, em diligência, a Oficiala de Justiça, embora tenha realizado diversas tentativas de intimação da vítima, por inúmeros meios, não obteve êxito em contatá-la (ID no 44726468). Assim, diante da falta de sucesso na comunicação, e, não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos em que preceitua o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), considerar-se-á que houve o descumprimento, por parte da suposta vítima, em manter seus dados cadastrais atualizados, o que enseja na impossibilidade de encontrá-la em razão de sua própria conduta. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios da defesa. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador